Tribunal: TJSP
Processo: 1502106-51.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – 03 RÉUS - TRÁFICO DE DROGAS; POSSE DE MUNIÇÃO e ARMA DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. Reincidência comprovada a um dos Apelantes. Aplicação da causa de diminuição de Pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 a 02 réus – Fixação do regime aberto a eles e manutenção do regime fechado ao

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – 03 RÉUS - TRÁFICO DE DROGAS; POSSE DE MUNIÇÃO e ARMA DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. Reincidência comprovada a um dos Apelantes. Aplicação da causa de diminuição de Pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 a 02 réus – Fixação do regime aberto a eles e manutenção do regime fechado ao Apelante reincidente, bem como impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Substituição admitida aos recorrentes com pena reduzida.

Recursos parcialmente providos, com determinação de cumprimento do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.